Tribunal: TJMT
Processo: 0000975-71.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000975-71.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUVERSON AGOSTINHO DOS SANTOS - CPF: 495.724.581-91 (REPRESENTANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.894.971-90 (ADVOGADO), FABIANA NUNES DE SOUZA - CPF: 021.872.791-70 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JUVERSON AGOSTINHO DOS SANTOS - CPF: 495.724.581-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não deve ser conhecido o recurso que ofende o princípio da dialeticidade, não rebatendo qualquer dos fundamentos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
FABIANA NUNES DE SOUZA e JUVERSON AGOSTINHO DOS SANTOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (código 216872) proposta em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A., que julgou improcedente os pedidos formulados pelos autores (apelantes). Foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 13% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, os apelantes alegam que não foi observado que o apelante Juverson é portador de “transtorno depressivo recorrente, de natureza permanecente” e não possui condições de reger sua vida e fora declarada sua incapacidade, através de sentença judicial no processo 181/2004.

Alega que houve falha em conceder empréstimo à pessoa interditada e também não foi feita prova de depósito/transferência e também que o documento juntado pelo Banco, não contem firma reconhecida.

Ao final requer: seja declarado nulo o negócio; repetição do indébito em dobro; indenização por danos morais; e concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões (id. 29762540), o apelado suscita preliminar de ofensa a dialeticidade. No mérito, o desprovimento.

Instada a se manifestar, a douta PGJ é pelo desprovimento do recurso, (id. 42479478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (OFENSA A DIALETICIDADE)

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (código 216872) proposta em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A., que julgou improcedente os pedidos formulados pelos autores (apelantes). Foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 13% sobre o valor atualizado da causa.

Trago trecho da r. sentença:

“Ao caso presente é inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que sob a vertente de consumidor por equiparação (CDC, 17), situação que atrai a incidência da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva.

O desconto é incontroverso.

Nesse contexto, além de ser matéria que não demanda controvérsia, já que aparelhada com documentação emitida pela reclamada, esta APRESENTOU justificativa hábil a autorizar referido procedimento de desconto já que carreou aos autos elementos contratuais e, inclusive, documentos pessoais do autor (fls. 90/117).

Assim, defeso falar em fortuito interno (STJ/479).

Sem embargo, o negócio foi celebrado por pessoa absolutamente incapaz (fls. 26 e 28/31), o que atrai a regra do art. 166, I do CC/02 e inquina a relação contratual com a nulidade.

A propósito:

I. Patologia do negócio jurídico. O sistema civil positivado não confere tratamento adequado para a análise da ineficácia do negócio jurídico. Sob a ótica material e processual, o Código Civil procura limitar a impugnação pela previsão do regime das nulidades e anulabilidades do negócio jurídico. A Parte Geral do Código demonstra a perda da sua força como elemento nuclear de estruturação quando se analisa o tratamento da patologia do negócio jurídico. As causas elencadas pelo art. 166 são visivelmente estruturais, pois alcançam os elementos de formação da relação jurídica (sujeito, objeto e forma), mas não respondem aos elementos de correção econômica, social e ética do negócio jurídico, como na hipótese da imprevisão que revela situação de resolução (art. 478), ou mesmo na lesão que constitui previsão de rescisão (art. 157). Os regimes da nulidade e da anulabilidade revelam as respectivas ações declaratórias e constitutivas que tutelam na esfera processual as pretensões e exceções relativas aos defeitos do negócio jurídico. Todavia, a previsão legal não encerra o universo de soluções possíveis que exigem a conjunção dos princípios constitucionais e legais. Afinal, seria inviável explicar situações como a do adimplemento substancial do negócio jurídico pelo regime da anulabilidade e nulidade do diploma civil. (MEDINA, José Miguel Garcia. Código Civil Comentado/livro eletrônio. 2ªedição – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Analisando o tema na perspectiva da boa-fé, colhe-se da doutrina que “o regime da nulidade é severo, pois o ato nulo não deve gerar qualquer efeito. No entanto, sob o ponto de vista prático nem sempre o brocardo romano quod nullum est nullum producit effectum se configura. É possível que um ato nulo opere efeitos até o momento do seu reconhecimento judicial.”

Assim, “surge a necessidade de ajustar os efeitos práticos que foram produzidos. O correto seria o retorno ao estado anterior (status quo ante), através de tutela reintegratória, mas isso nem sempre é possível. Não se podendo restabelecer a situação anterior, a parte terá que se valer da tutela ressarcitória pelo equivalente pecuniário (a respeito dessas variantes de tutela, cf. comentário ao art. 182). Em alguns casos, a boa-fé impede ou restringe a eficácia ex tunc. É a situação do terceiro que adquire bem de pessoa que é posteriormente declarada incapaz.”

A desconstituição do ato ou negócio anulável tem consequências mais brandas, pois depende da invocação da parte prejudicada e se sujeita ao prazo decadencial previsto pelo art. 178, que é de quatro anos. A anulabilidade do ato pode ser alegada como defesa, mas desde que formulada por reconvenção.

Como regra, a ação declaratória de nulidade (absoluta) opera eficácia ex tunc, mas a retroatividade poderá ser mitigada em circunstâncias especiais, com vistas à proteção da boa-fé ou por razões de interesse. (MEDINA, José Miguel Garcia. Código Civil Comentado/livro eletrônio. 2ªedição – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Contudo, no caso em apreço, a pretensão de repetição e indenização por dano moral é improcedente.

Ainda que celebrado por pessoas incapaz de exercer os atos da vida civil, realidade que indica ao decreto de nulidade, tal não pode remeter a situação de enriquecimento ilícito.

Ora, permitir a repetição de valores que foram creditados e inclusive indenização por dano moral seria, no caso em apreço, um incentivo ao não exercício ao dever de vigilância que cabe ao curador.

Ademais, havendo a presumida creditação de valores na conta por ela administrada, plasma-se hipótese de anuência tácita que impede o sucesso da pretensão deduzida.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADO COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE. INCAPAZ. CURADOR. ANUÊNCIA TÁCITA. A contratação de cartão de crédito e as compras realizadas por pessoa declarada absolutamente incapaz, com interdição previamente decretada, são negócios jurídicos nulos de pleno direito. Contudo, deve-se ressalvar as compras efetuadas com a anuência tácita de sua curadora, estas não são passíveis de nulidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Quanto ao dano moral, a contratação com pessoa incapaz, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, pois não se trata de in re ipsa . Nessas circunstâncias, não é de ser reconhecido o dano moral. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079283875, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/11/2018)

Aliás, os documentos de fls. 91 e ss demonstram o crédito lançado na conta bancária do autor.

Demais a mais, ao assim proceder, a representante legal acaba por olvidar o dever anexo da boa-fé objetiva e que consiste no dever de mitigar as próprias perdas a vista dos depósitos realizados.

Cumpre anotar que o duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas. (STJ - REsp 1201672/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Trata-se de realidade que se amolda ao vertente caso como visto linhas volvidas.

Por derradeiro, em obiter dictum, mesmo no negócio jurídico acoimado de nulidade é possível a sua conversão a teor do art. 170 do CC/02.

Para que seja admissível a conversão, faz-se necessário a presença do seguinte: a) nulidade do negócio originário, o que provoca a necessidade de sua conversão; b) presença dos elementos essenciais do negócio a ser convertido; c) vontade manifesta das partes quanto ao outro negócio; d) boa-fé representada pela ausência de dolo de aproveitamento, ou seja, a nulidade não pode ter sido provocada pelas partes (venire contra factum proprium). (MEDINA, José Miguel Garcia. Código Civil Comentado/livro eletrônio. 2ªedição – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Nessa linha e em observância a boa-fé objetiva, na condição standard ético jurídico, possível manter o negócio que, apesar de subscrito por incapaz, contou com o crédito em conta gerida pela curadora.

Demais disso, não se exigiria outro proceder da instituição financeira que se depara com celebração contratual realizada por servidor público, egresso dos valorosos quadros da Polícia Militar e assim se identifica conforme carteira funcional apresentada à requerida.

Portanto, sem embargo da nulidade, os pleitos de recomposição de dano moral e material não se sustentam.

Frisa-se: contratação com pessoa incapaz, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, notadamente quando os valores são creditados em conta administrada pela curadora.”

Em que pese a excelência da sentença, a parte apelante, renova os mesmos argumentos adotados no início do processo, sem impugnar qualquer dos fundamentos adotados na sentença.

A parte apelante chega a mencionar que não foi observado que o apelante Juverson é portadora de “transtorno depressivo recorrente” e que foi reconhecido judicialmente sua incapacidade, entretanto, a sentença reconheceu a questão, contudo, acertadamente, também reconheceu a anuência tácita de sua curadora, situações não são passíveis de nulidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nestes termos, constatando-se que a apelante não cumpriu seu dever legal de impugnação específica à sentença recorrida, o não conhecimento da apelação interposta é medida de rigor, nos termos da preliminar proposta.

Se não bastasse, ainda que conhecido o recurso, os documentos de fls. 91 e ss, demonstram o crédito lançado na conta bancária do autor, administrada pela curadora apelante, de modo que deve ser reconhecida a anuência tácita com o empréstimo por ele realizado.

Aliás, para ilustrar, oportuno colacionar trecho do parecer ministerial:

“Por outro lado, apesar de o apelante sustentar na inicial que não havia recebido os valores contratados com o banco, verifica-se que ficou demonstrado que os valores foram devidamente creditados na conta do apelante, não havendo que se falar, portanto, em direito à repetição do indébito, conforme art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, constata-se que, para sustentar a validade das contratações, o banco apelado juntou aos autos os contratos celebrados com o apelante, os documentos por ele apresentados, assim como a Carteira Funcional da Polícia Militar e Carteira Nacional de Habilitação válida para a data da contratação.

Deste modo, diante da situação apresentada, verifica-se não haver dolo na atuação do banco apelado, que realizou as transações com pessoa que trouxe os documentos necessários para a realização do negócio, bem como creditou os valores por ela contratados em sua conta bancária, não havendo que se falar, portanto, em falha na prestação do serviço ou condenação por danos morais ao apelante.”.

Por fim, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados na r. sentença, para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES
,
para não conhecer o recurso, ante a ofensa à dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020